Tribunal: TJBA
Processo: 8068327-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068327-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Ilegitimidade da pessoa jurídica para recorrer no interesse exclusivo de sócios. Exceção de pré-executividade. CDA eivada de nulidade. Legitimidade para recorrer afastada. Recurso provido parcialmente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica, com base na ilegitimidade recursal da empresa para atuar em nome de seus sócios, conforme entendimento consolidado no Tema 649 do STJ. A embargante alega omissão, uma vez que a CDA atacada conteria vício que atinge diretamente a própria empresa, o que justificaria sua legitimidade recursal para impugnar a execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à legitimidade da pessoa jurídica para interpor agravo de instrumento com base em vício da CDA que a atinge diretamente; (ii) estabelecer se é possível afastar a responsabilização dos sócios pela ausência dos pressupostos legais exigidos para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal; III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 649, restringe a legitimidade recursal da pessoa jurídica quando atua exclusivamente em favor dos interesses dos sócios, mas não veda sua atuação quando demonstrado que a CDA contém vício que atinge diretamente a empresa, como no caso da inclusão irregular de sócios; 4. A decisão embargada deixou de considerar que, na hipótese dos autos, a nulidade da CDA compromete a higidez da própria execução em face da pessoa jurídica, o que torna legítima sua insurgência, inclusive por meio de agravo de instrumento; 5. A inclusão dos sócios na CDA, sem a devida demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, configura nulidade do título, nos termos dos arts. 135, III, do CTN e 203 do CTN; 6. A jurisprudência reconhece que a exceção de pré-executividade é meio hábil para alegar nulidades formais e materiais da CDA, desde que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ; 7. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 485, VI e § 3º), o que justifica sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade; 8. Verificada a ausência de elementos mínimos que justifiquem o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, como a demonstração de dissolução irregular ou a prática de atos ilícitos, impõe-se o afastamento de sua responsabilização; 9. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante na fundamentação, sem necessidade de efeitos infringentes, conforme o art. 1.022 do CPC; IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de embargos de declaração acolhido para conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento para afastar a responsabilidade tributária dos sócios indevidamente incluídos, por ausência de fundamentação legal, nos termos do art. 803, incisos I e III, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade judiciária, nos termos da decisão de ID 75384105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8068327-06.2024.8.05.0000, em que é embargante MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.